Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-20.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010054-20.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 1.022, II, DO CPC. ART. 85, §11, DO CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença, mas majorou honorários apenas em desfavor do embargante, deixando de analisar a sucumbência recursal da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC também em desfavor da parte embargada, vencida em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão incorre em omissão quando deixa de apreciar questão relevante suscitada ou que deveria obrigatoriamente ser examinada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração de honorários recursais em desfavor do recorrente vencido possui natureza cogente, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, devendo ser aplicada sempre que o recurso for integralmente rejeitado.

A parte embargada, ao interpor apelação visando afastar o CDC e restabelecer cobranças contratuais, restou vencida, pois seus argumentos foram integralmente rejeitados pelo colegiado, o que configura sucumbência recursal.

A omissão identificada restringe-se ao capítulo dos honorários advocatícios, sem alterar o mérito do julgamento, que permanece íntegro quanto à manutenção da sentença e à rejeição de ambas as apelações.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos FABRICIO PEREIRA COELHO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS BANCÁRIOS – CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS PRÉ-APROVADOS – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDAMENTADA EM PROVA ESCRITA – SÚMULA 247/STJ – CDC APLICÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA POR DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – CUMULAÇÃO APÓS O VENCIMENTO CONFIGURA BIS IN IDEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituição financeira e correntista (Súmula 297/STJ). Ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, incluindo faturas de cartão de crédito, extratos de cheque especial e demonstrativos de débito, dispensando-se contrato formal assinado. Indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o juízo verifica a suficiência da documentação constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC. Os juros moratórios e a multa por inadimplência possuem previsão legal; a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa após o vencimento é vedada por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.”
(id. 327546855).

Em suas razões de Id. 327546894, a embargante alega que
“há omissão a ser sanada pelos doutos Desembargadores por medida de direito e justiça, pois deixou o v. acórdão de se manifestar acerca da sucumbência recursal da Embargada e, consequentemente, de fixar os honorários advocatícios devidos ao Embargante, nos termos dos arts. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, apesar de restar evidente que as teses recursais por ela deduzidas foram integralmente rejeitadas pela Turma Julgadora.”.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 333231353.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interpostos pelo embargante, mantendo a decisão atacada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Verifica-se que o acórdão embargado desproveu ambos os recursos de apelação interpostos, tanto pelo embargante quanto pela parte embargada, mantendo integralmente a sentença. Contudo, o colegiado procedeu à majoração de honorários apenas em desfavor do embargante, deixando de apreciar a sucumbência recursal da parte embargada, não obstante também tenha sido vencida em grau recursal.

Essa circunstância configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se sua correção.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que, quando houver julgamento de recurso que mantenha a decisão recorrida, deve o tribunal majorar os honorários advocatícios em desfavor do recorrente vencido.

A regra possui natureza cogente e visa remunerar a atuação do advogado também na instância superior, sempre que confirmada a sucumbência da parte recorrente. Assim, inexistindo exceção legal aplicável ao caso concreto, torna-se obrigatório o acréscimo da verba honorária.

A parte embargada interpôs apelação com pretensão de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e restabelecer a cobrança cumulativa dos encargos remuneratórios, moratórios e multa. Todavia, tais argumentos foram integralmente rejeitados pelo colegiado, que manteve a sentença em sua totalidade.

Configurada, portanto, sua clara sucumbência recursal, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, assegurando-se a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante.

A omissão ora reconhecida diz respeito exclusivamente à necessidade de complementação do capítulo referente aos honorários. Não há qualquer alteração do mérito decidido, tampouco rediscussão de fundamentos do acórdão, o qual permanece íntegro quanto à rejeição das apelações e manutenção da sentença.

A correção limita-se à inclusão da verba honorária recursal devida, sem qualquer reflexo sobre os demais capítulos do julgado.

Assim, para sanar a omissão, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do embargante, acrescendo
2% (dois por cento)
sobre o valor a ser liquidado, a ser suportado pela parte embargada, observada a regra da vedação ao bis in idem e mantidas as demais disposições do acórdão, inclusive a suspensão da exigibilidade quanto ao embargante, beneficiário da assistência judiciária.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025